Tribunal: STF
Processo: AI 623329
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Contribuição social para custeio do seguro de Acidentes do
   Trabalho - SAT: constitucionalidade da instituição, mediante lei
   ordinária, da referida contribuição - afastadas as alegações de
   ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade - afirmada pelo
   plenário do Tribunal (cf. RE 343.446, 20.3.2003, Carlos  Velloso,
   Inf. STF 301).